Tribunal: TJMT
Processo: 1025944-85.2017.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025944-85.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROGERIO CONCEICAO PAULO - CPF: 667.528.331-68 (ADVOGADO), JOAO ALBERTO FARIAS PEREIRA - CPF: 052.081.941-12 (ADVOGADO), YAN BITTENCOURT NASCIMENTO - CPF: 042.255.221-64 (EMBARGANTE), WAGNER LUIZ RIBEIRO ROCHA - CPF: 003.069.721-23 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE), SILVANA BITTENCOURT NASCIMENTO - CPF: 630.617.081-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DO PERCENTUAL DOS JUROS DE MORA E DO ÍNDICE APLICÁVEL À CORREÇÃO MONETÁRIA – VÍCIO SANADO –RECURSO PROVIDO. 1. Verificada omissão, os aclaratórios devem ser acolhidos para sanar o vício existente. 2. Os juros de mora devem incidir no patamar de 1%, nos termos do
art
.
406
do Código Civil, e aplicado o INPC como índice de correção monetária.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no
1025944-85.2017.8.11.0041
(interposto nos autos do Recurso de Apelação autuado sob a mesma numeração) – Classe 1986 – CNJ – VÁRZEA GRANDE

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por YAN BITTENCOURT NASCIMENTO, contra o v. acórdão que proveu o Recurso de Apelação no 1025944-85.2017.8.11.0041 – Classe 198 – Várzea Grande/MT, interposto pelo embargante, para julgar procedente o pedido autoral e, assim, condenar a ré/UNIMED ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros de mora, a contar a partir da citação,
e correção monetária
,
a partir da data da condenação
(
cf. Id. no 94673955).

A embargante alega que o acórdão restou omisso em relação a porcentagem a ser aplicada aos juros de mora sobre o valor arbitrado a título de indenização por danos morais, assim como deixou de estabelecer o índice a ser aplicado para que a referida condenação seja corrigida, pelo que pede, o acolhimento dos aclaratórios, para que o vício apontado seja sanado (cf. Id. no 96009989).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 97123494, a embargada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento dos aclaratórios.

É a suma.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 13 de outubro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O acórdão embargado proveu o recurso do embargante e no dispositivo consta os seguintes termos:

“Isto posto, dou provimento ao recurso, e o faço para julgar procedente o pedido autoral e, assim, condenar a ré/UNIMED ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros de mora, a contar a partir da citação,
e correção monetária
,
a partir da data da condenação
.

Em razão da alteração do desfecho decisório, inverto o ônus sucumbencial à parte apelada, inclusive os honorários advocatícios, fixados em 15% do valor atualizado da condenação (CPC, art. 85, §2o).”

Como se vê, o pedido do autor/embargante comporta acolhimento, eis que ausente a expressa fixação do percentual de juros moratórios a serem aplicados, bem como do índice que deve ser aplicado à correção da indenização.

Quanto aos juros moratórios, deve ser observado o art. 406, do CC/02, e, portanto, devem corresponder ao percentual de 1% (um por cento) ao mês, e em relação ao índice da correção monetária, deve ser aplicado o INPC, que é aquele que melhor reflete a realidade econômica do país e a desvalorização da moeda.

Ante o exposto, dou provimento aos aclaratórios, para fazer constar no dispositivo do acórdão que, os juros de mora devem ser aplicados no percentual de 1% ao mês, e aplicado o INPC como índice de correção monetária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021